Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-20.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706159-20.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. RECORRIDO: WANDERSON ITACARAMBI DA CAMARA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito